Tribunal: TJDFT
Processo: 0713651-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713651-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: CARLOS AURELIO VERAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da execução movida pelo ora agravante em desfavor de CARLOS AURÉLIO VERAS, indeferiu o pedido de livre penhora e avaliação de bens que guarnecem a residência do executado. Impõe-se, desde logo, solicitar alguns esclarecimentos da agravante relacionados à decisão agravada, para se prosseguir no exame do pleito liminar. Explico. A recorrente insurge-se contra decisão de ID 187814099 - 1a instância, proferida em 28/02, colacionando, inclusive, cópia do indeferimento do requerimento de penhora e avaliação de bens na residência do devedor, com fundamento na ausência do transcurso do prazo de um ano de suspensão determinada, somada à falta de demonstração da alteração da situação patrimonial da parte. Contudo, a par de interpor o presente recurso, na data de hoje, a exequente peticionou ao Juízo (ID 191554148 - 1a instância), em 01/04, esclarecendo que em decisão posterior o magistrado havia tornado sem efeito a decisão de suspensão do feito por ausência de bens e determinado o retorno do trâmite processual, razão pela qual o fundamento utilizado na decisão impugnada não se mostrava hábil a ensejar o indeferimento do pedido. Em resposta à supracitada petição, o magistrado, em 02/04, reexaminou o requerimento de livre penhora e avaliação de bens, indeferindo-o, agora, com outros fundamentos (ID 191783355 - 1a instância), ocasião em que reconheceu a revogação da decisão que havia determinado a suspensão da execução pelo prazo de um ano. Depreende-se da sequência dos atos judiciais que a decisão ora impugnada pela agravante não mais subsiste, em razão da nova decisão proferida pelo Juízo a quo, reconhecendo o equívoco e reexaminando o requerimento da exequente. Desta feita, faz-se necessário o esclarecimento das questões apontadas, para fins de viabilizar a análise do presente agravo de instrumento. Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça, fundamentadamente, qual a utilidade do presente recurso aviado contra a apontada decisão, em face da existência de uma nova proferida pelo Juízo de origem, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator